Tribunal: TJMT
Processo: 0001236-91.2016.8.11.0018
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0001236-91.2016.8.11.0018
APELANTE: JUAREZ ESTAVO PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
CRIME DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL - ÂMBITO DOMÉSTICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - DESCABIMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS COM ESPECIAL RELEVO À PALAVRA DA VÍTIMA - 2) RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DO CRIME DE AMEAÇA - IMPOSSIBILIDADE - AMEAÇA QUE CAUSOU EFETIVAMENTE TEMOR À VÍTIMA - DOLO CONFIGURADO - EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA OU USO DE SUBSTÂNCIA DE EFEITOS ANÁLOGOS NÃO EXCLUI O TIPO PENAL - 3) DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS SIMPLES - IMPOSSIBILIDADE - LESÕES CORPORAIS EFETIVAMENTE PRATICADAS EM AMBIÊNCIA DOMÉSTICA - 4) AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - VIABILIDADE - CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO DEPOIS DO NOVO CRIME – 5) ABRANDAMENTO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – POSSIBILIDADE - PRIMARIEDADE TÉCNICA AUTORIZANDO A IMPOSIÇÃO DO INICIAL ABERTO – DICÇÃO DO ART. 33, §2o, ALÍNEA C E §3o, DO CP – 6) ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA - IMPERTINÊNCIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS IMPERTINÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1) Deve ser mantida a sentença condenatória quando a materialidade e a autoria delitivas dos crimes restarem comprovadas nos autos, mormente pelo depoimento seguro e coeso da vítima que se encontra apoiados em outros elementos de prova, ainda mais em se tratando de crime que envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, em que a palavra da ofendida se reveste de maior força probatória.
2) Para caracterização do delito de ameaça é prescindível a prova da intenção do agente de realizar o mal prometido, bastando que a ameaça seja capaz de intimidar a vítima. Ademais, conquanto a defesa afirme que o recorrente estava sob o efeito de álcool, sobreleva-se destacar, que o art. 28 do Código Penal é claro ao afirmar que a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal. Tal circunstância, tampouco é, isoladamente, apta a afastar o reconhecimento da intenção de perturbar a paz de espírito, segurança e liberdade da vítima sendo esse o entendimento consolidado na jurisprudência deste Tribunal.
3) A incidência da Lei n.o 11.340/2006 e da qualificadora do art. 129, §9o, do Código Penal, não clama pela comprovação se agressão física foi ou não isolada no relacionamento das partes, vez que irrelevante. A finalidade da referida Lei é de tutelar a integridade física, psicológica e emocional da mulher vítima de violência no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto, independentemente de coabitação, seja a violência recorrente, esporádica ou seja um episódio isolado.
4) A condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob julgamento, não configura reincidência.
5) Tendo o regime intermediário sido imposto por força da reincidência delitiva do apelante, circunstância afastada nesta instância revisora, cabível a imposição do regime inicial aberto para o cumprimento da sanção definitiva em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão.
6) Nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vista à isenção de pagamento de custas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequando para aferir a sua real situação financeira, porquanto existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação.
7) Recurso parcialmente provido em consonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001236-91.2016.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[JUARES ESTAVO PEREIRA - CPF: 078.803.288-74 (APELANTE), MARLENE RIBEIRO DOS SANTOS LIMA - CPF: 580.982.911-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

CRIME DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL - ÂMBITO DOMÉSTICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
- DESCABIMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS COM ESPECIAL RELEVO À PALAVRA DA VÍTIMA - 2)
RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DO CRIME DE AMEAÇA
- IMPOSSIBILIDADE - AMEAÇA QUE CAUSOU EFETIVAMENTE TEMOR À VÍTIMA - DOLO CONFIGURADO - EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA OU USO DE SUBSTÂNCIA DE EFEITOS ANÁLOGOS NÃO EXCLUI O TIPO PENAL - 3)
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS SIMPLES
- IMPOSSIBILIDADE - LESÕES CORPORAIS EFETIVAMENTE PRATICADAS EM AMBIÊNCIA DOMÉSTICA - 4)
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
- VIABILIDADE - CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO DEPOIS DO NOVO CRIME – 5)
ABRANDAMENTO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA
– POSSIBILIDADE - PRIMARIEDADE TÉCNICA AUTORIZANDO A IMPOSIÇÃO DO INICIAL ABERTO – DICÇÃO DO ART. 33, §2o, ALÍNEA C E §3o, DO CP – 6)
ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
- ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA - IMPERTINÊNCIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS IMPERTINÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Deve ser mantida a sentença condenatória quando a materialidade e a autoria delitivas dos crimes restarem comprovadas nos autos, mormente pelo depoimento seguro e coeso da vítima que se encontra apoiados em outros elementos de prova, ainda mais em se tratando de crime que envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, em que a palavra da ofendida se reveste de maior força probatória.

2) Para caracterização do delito de ameaça é prescindível a prova da intenção do agente de realizar o mal prometido, bastando que a ameaça seja capaz de intimidar a vítima. Ademais, conquanto a defesa afirme que o recorrente estava sob o efeito de álcool, sobreleva-se destacar, que o art. 28 do Código Penal é claro ao afirmar que a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal. Tal circunstância, tampouco é, isoladamente, apta a afastar o reconhecimento da intenção de perturbar a paz de espírito, segurança e liberdade da vítima sendo esse o entendimento consolidado na jurisprudência deste Tribunal.

3) A incidência da Lei n.o 11.340/2006 e da qualificadora do art. 129, §9o, do Código Penal, não clama pela comprovação se agressão física foi ou não isolada no relacionamento das partes, vez que irrelevante. A finalidade da referida Lei é de tutelar a integridade física, psicológica e emocional da mulher vítima de violência no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto, independentemente de coabitação, seja a violência recorrente, esporádica ou seja um episódio isolado.

4) A condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob julgamento, não configura reincidência.

5) Tendo o regime intermediário sido imposto por força da reincidência delitiva do apelante, circunstância afastada nesta instância revisora, cabível a imposição do regime inicial aberto para o cumprimento da sanção definitiva em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão.

6) Nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vista à isenção de pagamento de custas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequando para aferir a sua real situação financeira, porquanto existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação.

7) Recurso parcialmente provido em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de

Apelação Criminal
interposto por
Juarez Estavo Pereira
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0001236- 91.2016.8.11.0018 - cód. 78325, pelo Juízo da 3o Vara da Comarca de Juara/MT, que o condenou pela prática dos delitos descritos no art. 147,
caput
e art. 129 § 9°, ambos do CP, com as implicações da Lei 11.340/06, à pena de 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime inicial semiaberto (id. 68670478/68670479).

Nas razões recursais apresentadas, pede a defesa:

“1. Seja. o apelante
absolvid
o da suposta pratica dos delitos de lesão corporal e ameaça, com base no artigo 386, VII do CPP, haja vista
não existirem provas suficientes para a condenação
;

2. Não sendo este o entendimento de Vossas Excelências, seja
desclassificado o delito de lesão corporal
, com as implicações da Lei Maria da Penha, imputado ao apelante as penas descritas no artigo 129, caput, do Código Penal, sem as implicações da Lei 11.340/2006, em razão da atipicidade da conduta e ausência de dolo;

3. Seja o apelante
absolvido
da suposta pratica do crime de ameaça (art. 147 do CP), ante a atipicidade da conduta, bem como total
ausência de elemento subjetivo do tipo (dolo)
por parte do recorrente, qual seja, a vontade efetiva de intimidar, eis que o réu estava embriagado e a suposta ameaça não causou temor na vítima;

4. Em caso de manutenção da condenação, seja retificada a penalidade aplicada ao Apelante,
extirpando-se a
agravante da reincidência
, posto que o processo utilizado para a referida agravante sequer havia transitado em julgado na data dos fatos.

5. Ainda em caso de condenação, seja fixado o
regime aberto
para o inicio do cumprimento da reprimenda, eis que o apelante preenche todas as condições favoráveis fixadas no artigo 33 do Código Penal;

6. E, por fim, seja concedida
isenção de custas processuais
ao recorrente, por ser beneficiário da justiça gratuita”
(id. 68670486/68670489).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
parcial provimento
do recurso (id. 68670954), apenas no tocante à dosimetria aplicada, para afastar a agravante da reincidência e fixar o regime aberto, entendimento adotado
per relationem
pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Élio Américo (id. 77582958).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme articulado na denúncia (id. 68669024), no dia 08/03/2015, por volta das 20h30min, na residência localizada na rua Pernambuco, n. 648-E, bairro João de Barro, na comarca de Juara/MT, Juarez Estavo Pereira,
ofendeu a integridade corporal de sua companheira
Marlene Ribeiro dos Santos,
além de ameaçar causar-lhe mal injusto e grave
.

Consta do caderno informativo que o acusado e a vítima viveram em união estável por aproximadamente cinco meses, sendo que no dia fatídico,

Conforme restou apurado na prefacial, o casal foi até um determinado bar, ocasião em que a vítima foi ofendida moralmente no caminho de volta, sendo proferidas palavras como
“vagabunda, rapariga e desgraçada”.
Chegando em casa, a ofendida foi agredida por meio de socos, pontapés, empurrões e, ainda, foi jogada por varias vezes contra a parede e sobre uma cama, ocasionando o seu desmaio, em razão da violência. As lesões constam descritas na ficha de consulta do Hospital Municipal juntado aos autos.

Consta ainda que, após o imputado ter recebido a intimação para ir à delegacia, ameaçou a vítima dizendo:
“sua vagabunda, quem vai preso sai e que não morre não volta não, só em espírito”.

Diante de tais fatos e após regular instrução probatória, o d. Juízo sentenciante, julgando totalmente procedente a peça acusatória, condenou increpado pela prática dos delitos descritos no art. 147,
caput
e art. 129 § 9°, ambos do CP, com as implicações da Lei 11.340/06, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito recursal.

1)

Do pleito absolutório

Primeiramente, a defesa postula a absolvição do apelante pelos crimes que restou condenado (art. 147,
caput
e art. 129 § 9°, ambos do CP, com as implicações da Lei 11.340/06),

por suposta insuficiência probatória para subsidia-la.
No entanto, o conteúdo fático-probatório produzido nos autos não permite dar amparo à súplica absolutória.

Isso porque as
materialidades
dos delitos de lesão corporal e ameaça restaram comprovadas sobretudo pelo boletim de ocorrência (id. 68669025), termo de representação da vítima (id. 68669025), prontuário de atendimento médico (id. 68669027 - Pág. 7/ 68669028), além das provas testemunhais colhidas no decorrer da instrução processual.

As
autorias
, de igual forma, exsurgem do conjunto probatório amealhado aos autos, malgrado o apelante tenha negado as acusações.

Em sede policial (id. 68669027) Juarez
Estavo Pereira
, ora apelante, discorreu ter convivido em situação conjugal de fato com Marlene Ribeiro por um período de seis meses e que apesar da relação não ter sido muito harmoniosa nos últimos meses, aduziu não ser verdadeiro os fatos alegados por Marlene; que no dia dos fatos foram a uma lanchonete comer um churrasco e que depois chegaram em casa e não agrediu de forma alguma sua companheira, muito menos a xingou; que a decisão de separar partiu do declarante e que depois do término não voltou a ter contato com ela (id. 68669027).

O Recorrente não foi interrogado em juízo, uma vez que não foi possível intimá-lo no endereço informado nos autos.

Por outro lado, a vítima
Marlene Ribeiro dos Santos
, que não foi inquirida em juízo eis que à época da instrução criminal era falecida, em fase investigatória declarou que fora agredida fisicamente e ameaçada pelo acusado.

Eis suas declarações,
verbis
:

“Que por um período de tempo aproximado de cinco meses conviver em situação conjugal de fato com Juarez Estavo Pereira. Que diz que Juarez é alcoólatra, tendo em vista que ingere “corotes de pinga” todo o dia. Que em horário aproximado das 20h30min dia 08/03/2015 diz ter acompanhado Juarez até determinado desta cidade e que desde a ida até citado bar até a
volta para sua casa, diz ter sido ofendida moralmente por este que lhe chamou de “vagabunda”, “rapariga” e “desgraçada”. Que assim que chegaram em sua residência diz que Juarez lhe agrediu fisicamente por meio de socos, pontapés, empurrões e lhe jogou bruscamente várias vezes contra a parede e uma cama, tendo chegado a desmaiar no local.
[...]
Que após Juarez ter recebido uma intimação desta Unidade Policial lhe ofendeu e lhe ameaçou dizendo: “sua vagabunda, quem vai preso sai e quem morre não volta não, sé em espirito”

(id. 68669025).

Corroborando os relatos da vítima em sede extrajudicial,
Carlos Ribeiro dos Santos
, irmão da ofendida, em juízo informou que no dia dos fatos foi até a residência da vítima e a encontrou chorando pois o apelante estava a xingando e a empurrando contra a parede, razão pela qual ligou para a polícia; disse também que viu marcas de violência do corpo da irmã e que já presenciou o acusado ameaça-la de morte (relatório de mídia – id. 68670959).

No mesmo sentido,
Rosalino Ribeiro Dos Santos
, também irmão da vítima, malgrado não tenha presenciado o ocorrido, aduziu que viu sua irmã no hospital e que foi necssario vários dias para se recuperar dos ferimentos causados pelo agressor; soube ainda que após os fatos a vítima foi também ameaçada de morte (relatório de mídia - id. 68670959).

O prontuário de atendimento médico (id. 68669027 - Pág. 7/ 68669028) juntado aos autos comprova que vítima recebeu atendimento médico no dia 08/03/2015 e que sofreu lesões corporais.

Logo, verifica-se que o depoimento da vítima é coerente e harmônico com os demais elementos de prova carreados aos autos.

Ainda não se pode olvidar que, nos casos de crimes dessa natureza, praticados, em regra, na intimidade dos envolvidos, a apresentação de provas testemunhais normalmente é muito difícil, razão por que as declarações das vítimas assumem
peculiar importância probatória
quando são ratificadas pelos demais elementos probatórios contidos nos autos, constituindo subsídio idôneo para sustentar um decreto condenatório, como sói ser na espécie.

Nesse mesmo sentido:

“(...) Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. (...)”
(STJ - AgRg no HC: 496973 DF 2019/0063913-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 07/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2019)

“(...) Nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, onde normalmente inexiste testemunha, a palavra da vítima ganha especial relevo (...)”
(AgRg no AREsp 962.903/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016).

Tal entendimento tem sido acompanhado por este eg. Tribunal de Justiça:

"Impõe-se a condenação pelo delito de lesão corporal quando o a palavra da vítima é corroborada pela prova técnica e prova oral judicializada. Ademais, o fato de se tratar de crime cometido no âmbito familiar não afasta a intervenção do direito penal, ao contrário, atrai a incidência da Lei 11.340/06, porquanto, admitir a tese levantada pela defesa importaria na negação à Lei Maria da Penha, o que não pode ser admitido."
(TJMT, ApCr 93030/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 04/11/2016).

"
Em infrações rotineiramente perpetradas às escondidas, presentes apenas os agentes ativo e passivo destas, segue prevalecendo o entendimento - sem qualquer razão para retificação - de que a palavra da vítima é de fundamental importância para a elucidação do fato, na medida em que coerente, segura e não desmentida, tal como na hipótese."
(TJMT, Ap 83546/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/9/2016, Publicado no DJE 28/9/2016).

"Não há falar-se em absolvição do recorrente, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando por conseguinte, sua condenação, fundada no acervo probatório, mormente no depoimento da vítima, que firmemente o apontou como o autor da agressão por ela sofrida, declarações, essas, que restaram confirmadas por laudo pericial e pelas declarações judiciais de testemunha que prestou auxílio à vítima logo após os fatos, sem contar que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm valor probatório preponderamente."
(TJMT, Ap 39437/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/8/2016, Publicado no DJE 17/8/2016).

Como consectário lógico desses aspectos fáticos, probatórios e processuais esclarecidos linhas volvidas, não merece acolhida a tese de absolvição por insuficiência de provas, porque devidamente comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos.

2) Da alegada atipicidade da conduta em relação ao crime de ameaça

De igual modo,
não comporta guarida
a tese defensiva de suposta atipicidade do delito de ameaça, ao argumento de que não restou demonstrado que a conduta com increpado tenha causado temor à ofendida, bem como por ter sido praticada quando o mesmo estava sob influência de bebida alcoólica.

A uma
, porque
“(...) é desnecessário que a ameaça crie na vítima o temor de sua concretização ou que, de qualquer forma, perturbe a sua tranquilidade, tratando-se, pois, de crime formal. É suficiente que tenha idoneidade para atemorizar, para amedrontar, isto é, que tenha potencial intimidatório. O medo não é fundamental à existência do crime de ameaça; aliás, é igualmente desnecessária a presença do ofendido no momento em que a ameaça é exteriorizada pelo sujeito ativo (...)”.
(Destaquei) (BITENCOURT. Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 7a ed. São Paulo Editora Saraiva, 2012. p. 588).

O crime de ameaça é catalogado como delito formal, que se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, sendo irrelevante a real intimidação ou o intuito de concretizar o mal prometido. Confira-se:

“(...) O crime de ameaça é de natureza formal,
bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado, restando a infração penal configurada ainda que a vítima não tenha se sentido ameaçada
(HC 372.327/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 23/3/2017).
(...)” (REsp 1712678/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 10/04/2019)

In casu
, verifica-se a vítima Marlene Ribeiro dos Santos
sentiu-se realmente atemorizada
, vez que em virtude dos fatos procurou a delegacia, registrou boletim de ocorrência e requereu a fixação de medidas protetivas, as quais foram deferidas (id. 68669026).

Conforme ressaltado em linhas volitivas, em sede inquisitorial a vítima deixou claro o temor sofrido diante das ameaças perpetradas pelo acusado, porquanto este, após ter recebido intimação da unidade policial, lhe disse “
sua vagabunda, quem vai preso sai e quem morre não volta não, sé em espirito”.

A duas
, o art. 28 do Código Penal é claro ao afirmar que a
embriaguez
, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal. Tal circunstância, tampouco é, isoladamente, apta a afastar o reconhecimento da intenção de perturbar a paz de espírito, segurança e liberdade da vítima sendo esse o entendimento consolidado na jurisprudência deste Tribunal.

À propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE DOLO – IMPROCEDÊNCIA – EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA QUE NÃO EXCLUI O ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL – PROPÓSITO INTIMIDATÓRIO EVIDENCIADO – PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS (...)
A embriaguez voluntária, seja completa ou incompleta, não exclui a imputabilidade penal, permitindo a punição do agente que comete crime durante a eventual alteração provocada pela ingestão da substância, não havendo falar em afastamento do dolo
. Havendo nos autos comprovação cabal de que a vítima se sentiu atemorizada pelas ameaças proferidas pelo acusado, impõe-se a condenação pelo crime tipificado no artigo 147, caput, do Código Penal. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há falar em bis in idem na concomitante aplicação do rito processual da Lei n. 11.340/2006 e reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal
” (N.U 0008702-07.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 06/12/2019).

“(...) ABSOLVIÇÃO DA AMEAÇA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO – CRIME FORMAL – EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA QUE NÃO DESCONFIGURA O TIPO PENAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – (...) – 5. APELO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Descabida a absolvição do crime de ameaça, pois, além de bem delineadas nos autos a materialidade e a autoria, o delito em questão é formal e independe de resultado naturalístico, sendo certo ainda que não foi demonstrado que a embriaguez do apelante no momento do fato era completa e acidental, e a vítima assegurou ter se sentido deveras atemorizada pela promessa de mal injusto proferida pelo ex-companheiro
. (...). 5. Apelação defensiva conhecida e desprovida”. (N.U 0000041-08.2015.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019).

Assim, considerando a especial relevância da palavra da vítima em condutas dessa natureza, aliada ao conjunto probatório contido no caderno processual, não há falar-se em atipicidade do delito de ameaça.

3) Da desclassificação para lesão corporal leve

Extrai-se das alegações recursais ainda a tese da desclassificação do delito de lesão corporal com implicações na Lei Maria da Penha para a modalidade prevista no caput do artigo 129 do CP, ao argumento, em síntese, de que
“as supostas agressões foram um ato isolado, sem qualquer circunstância capaz de infirmar que o entrevero ocorreu motivado por alguma vulnerabilidade ou questões de gênero”
(id. 68670487 - Pág. 2).

Todavia, a Lei Maria da Penha trouxe mecanismos jurídicos para garantir a segurança das mulheres no ambiente familiar em razão dos altos índices de violência doméstica praticados contra o sexo feminino. De modo que, comprovada a relação íntima de afeto entre acusado e vítima, indiscutível a incidência das disposições da referida lei.

Logo, bem caminhou o juízo sentenciante, haja vista que a conduta típica se amolda perfeitamente ao descrito no art. 129, § 9o do Código Penal, c/c a Lei no 11.340/06, dada a prova incontroversa da relação íntima e de afeto outrora vivenciada por autor e vítima, especialmente diante da confirmação do réu de ter ele convivido em situação conjugal de fato com Marlene Ribeiro, por um período de seis meses.

Nesta conjuntura
, mostra-se irrelevante o fato de a agressão ter sido ou não um fato isolado na relação do casal
, pois frisa-se, novamente que a finalidade da Lei Maria da Penha é tutelar a integridade física, psicológica e emocional da mulher vítima de violência doméstica, seja ela recorrente, esporádica ou até mesmo um episódio isolado.

Nesta senda, trago a lume o seguinte acordão:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – CRIME DE LESÃO CORPORAL [ART. 129, §9o, DO CÓDIGO PENAL] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA LEI N.o 11.340/2006 E DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE [ART. 129, CAPUT, DO CP] – IMPOSSIBILIDADE – AGRESSÃO FÍSICA CONTRA A COMPANHEIRA – CARACTERIZADA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER (...) I. Para efeitos de aplicação da Lei n.o 11.340/2006 e de incidência da qualificadora do art. 129, §9o, do Código Penal, é irrelevante o fato de a agressão física ter sido um fato isolado na vida conjugal, uma vez que a finalidade da Lei Maria da Penha é justamente tutelar a integridade física, psicológica e emocional da mulher vítima de violência no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto, independentemente de coabitação, seja a violência recorrente, esporádica ou seja um episódio isolado”
((N.U 0005168-53.2017.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019).

Portanto,
mantém-se
intacta a capitulação jurídica em que condenado o apelante.

4) Do afastamento da agravante da reincidência

Dispõe o art. 63, do Código Penal, "
verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior
".

Apesar do magistrado de primeiro grau ter apontado a Ação Penal de Código Apolo n. 73735 para reconhecer a agravante da reincidência no processo dosimétrico de pena dos crimes de ameaça e lesão corporal, verifica-se que a ação penal apontada não havia transitada em julgado quando da prática do novo delito, vez que o trânsito em julgado da ação em comento ocorreu dia 26/06/2015 e, os fatos da presente ação ocorreram em 08/03/2015.

Ausente, pois, o registro de condenação por crime anterior, transitada em julgado,
impõe-se o decote da agravante
da reincidência.

Destarte, passo à reestruturação das penas:

Em relação a dosimetria da pena do crime de
ameaça
(art. 147, CP), inexistente atenuantes e, remanescendo a agravante tipificada no artigo 61, inciso II, alínea “f” do Código Penal (segunda fase), agravo a pena-base fixada em 01 (um) mês de detenção para o montante de
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção,
o qual, torna-se definitiva em razão da inexistência de causas de aumento e diminuição de pena aplicáveis (terceira fase).

Para o crime de
lesão corporal
(art.129 § 9°, CP), não remanescendo circunstâncias atenuantes agravantes, mantem-se na pena intermediária no patamar mínimo legal de
03 (três) meses de detenção
, o qual à mingua de causas de aumento e/ou diminuição da pena (terceira fase), torna-se definitiva.

Preservada regra do cúmulo material (art. 69, CP), estabelecida em sentença, entre as penas da lesão corporal e a ameaça, torna-se a
pena final
em
04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção
.

5) Da modificação do regime

Quanto à pretensa alteração do regime inicial de cumprimento da pena, é certo que o regime intermediário foi estabelecido pelo d. juízo
a quo
tão somente em razão da reincidência delitiva do apelante (id. 68670479 - Pág. 1), cuja agravante foi posteriormente afastada por esta instância revisora.

Por essa razão, deve ser ponderada a primariedade técnica do réu, argumento que jungido ao
quantum
de pena imposta,
autoriza o acolhimento do pleito da i. Defesa para estabelecer o
regime inicial aberto
para o cumprimento da pena
, a teor do que dispõe o art. 33, §2o, alínea c e §3o, do Código Penal.

Além disso,
ainda que a equivocada reincidência tenha sido invocada para vedar a conversão da pena em restritiva de direito e a sua suspensão condicional da pena - Sursis
,
preserva-se o afastamento de tais benefícios
.

A substituição da pena corporal por restritiva de direitos permanece com óbice legal, visto que o delito foi praticado com violência à pessoa (CP, art. 44, I), e sumular proibitivo do c. STJ, segundo o qual
“a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos”
(Súmula 588).

De igual modo, não há que se falar em concessão do benefício do
sursis
, pois não basta que a pena seja inferior a 02 anos e o réu não reincidente, sendo imprescindível, também a presença dos requisitos de ordem subjetiva previstos no inciso II, do artigo 77, do Código Penal.

O fato de o sentenciante não ter reconhecido o mau antecedente do acusado não apaga a sua existência, dado que este foi condenado por crime anterior, com trânsito em julgado posterior à prática delitiva em apuração (Ação Penal de Código Apolo n. 73735, o qual foi reconhecida como agravante de reincidência, quando deveria ser avaliada como maus antecedentes, mas por tratar-se de recurso exclusivo da defesa, não foi promovida retificação na censura basilar da pena, dada a vedação da
reformatio in pejus).

Assim, se o acusado possui condenação com trânsito em julgado posterior à prática delitiva em apuração de modo a caracterizar maus antecedentes, não faz jus ao benefício.

6) Da isenção de custas

Por derradeiro, no que concerne ao requerimento de isenção de pagamento das custas processuais, vez que sendo representado pela Defensoria Pública, fazendo jus, portanto, à gratuidade de justiça, apesar do apelante alegar hipossuficiência, o referido débito é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, que levará em conta sua situação econômico-financeira na ocasião da apreciação do pedido, momento no qual, poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

Não se olvida do disposto no art. 804 do Código de Processo Penal que estabelece a exigência de pagamento das custas processuais ao condenado, bem como a disposição da Lei n.o 1.060/50 e artigo 98, do Código de Processo Civil, no sentido de que a obrigação ao pagamento das custas, no caso da
impossibilidade momentânea ao pagamento
, ao contrário de exprimir caso de isenção imediata, determina o mero
sobrestamento processual
pelo prazo de cinco anos e somente depois desse prazo, persistindo da causa de suspensão, é que se opera a prescrição.

Assim, o momento de verificação da miserabilidade do condenado, na acepção legal do termo, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“
o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos
[...]. Ademais, de acordo com a orientação desta Corte, ‘
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado [...]
’.”
(AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – destaquei.

“(...) ART. 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ART. 12 DA LEI 1.060/1950. REVOGAÇÃO PELO ART. 175, I, DO CTN. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXAME QUE DEVE SER FEITO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. ORIENTAÇÃO PACÍFICA DO STJ. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (...) 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, o art. 804 do CPP determina a condenação do vencido em custas, devendo ficar suspensa a exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do art. 12 da Lei n.o 1.060/1950
. 3 .
A suspensão de que se trata apenas pode ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado, diante da possibilidade de alteração após a condenação
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AgRg no AREsp 254.330/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 25/03/2013)
.

Portanto,
improcedente
o pleito recursal também nesse aspecto.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer
,
dou parcial provimento
ao recurso manejado pela defesa de
Juarez Estavo Pereira
, tão somente para afastar a agravante de reincidência, de modo a redimensionar sanção final no montante de 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção e
para fixar o regime inicial aberto para cumprimento da pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021